Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000474-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
AGRAVADO: PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN, AMANDA RASQUERI MENDES, DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES
PROCURADOR: HUMBERTO MARQUES DA SILVA, RUY NOGUEIRA BARBOSA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Relatório
Agravo de Instrumento n. 1000474-73.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro opostos pelos agravados na Ação de Manutenção de Posse proposta pela agravante, deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do cumprimento do mandado de revigoramento concedido pelo Tribunal de Justiça “em relação a área objeto dos contratos de permuta entabulados entre a embargada e o de cujus Dirceu Pinhati Mendes” (Id 30091968).
A agravante argumenta que promove Ação de Manutenção de Posse na qual foi concedido o revigoramento da liminar no AI n. 1005867-47.2018.
Diz que, ao apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravados nos Embargos de Terceiro, o decisum agravado rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa dos embargantes/agravados suscitada pelo Ministério Público e suspendeu o cumprimento da liminar em relação a eles.
Sustenta que, ao sobrestar o cumprimento do revigoramento sobre a totalidade da área negociada no Contrato de Permuta, o juízo a quo estendeu a proteção possessória aos invasores que permanecem no perímetro, em evidente desacato à ordem do Tribunal, daí o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para ela (agravante), o que autorizaria a concessão do efeito suspensivo.
Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa dos embargantes/agravados, alega que ao argui-la o Ministério Público ressaltou a ausência da qualidade de terceiro, porquanto a dita propriedade é tratada na Ação de Resolução Contratual que tramita na Comarca de Campo Verde e as pretensões elencadas nos Embargos de Terceiro são incompatíveis com a natureza da demanda.
Consigna que a Ação Possessória foi ajuizada em 24-9-1999, o Contrato de Permuta formalizado em 23-3-2012, e o pai dos embargantes/agravados ingressou no feito principal pleiteando sua habilitação na condição de sucessor dela.
Registra que está demonstrado nos autos, e também foi tema da manifestação ministerial, que, na Ação de Resolução do Contrato de Permuta que manejou contra Dirceu Pinhati Mendes, este último assinalou na contestação ter recebido a posse de apenas 8.511ha e adquirido 2.029ha diretamente dos invasores, o que perfaz 10.111 hectares.
E mais, que cedeu seu direito de posse sobre referida quantidade (10.111ha) a Fernando Luiz Wosniak em 15-3-2013; que na cláusula primeira da avença que firmaram está explícito que a compra e venda é atinente a 10.111ha, dentro de área maior de 25.064,45ha, de modo que a posse que teria recebido dela (8.511ha) foi transferida para Fernando Luiz Wosniak, o que retira dos agravados a legitimidade para oporem Embargos de Terceiro.
Anota existir “fundamentação dúplice a ensejar a extinção do processo por ilegitimidade ativa dos embargantes, quais sejam, o primeiro corresponde à condição de adquirente da coisa litigiosa que afasta a qualidade de terceiro e o segundo consistente na transferência do direito possessório a outrem (Fernando Luiz Wosniak)”.
Colaciona inúmeros arestos do STJ e do TJMT no sentido de que o adquirente de coisa litigiosa não possui legitimidade para a propositura de Embargos de Terceiro, ainda que não tenha figurado como parte na lide originária.
Destaca ainda a ausência de legitimidade para ingressar com Embargos de Terceiro no que concerne ao fato de ter cedido a posse recebida dela (agravante) a Fernando Luiz Wosniak, e colaciona ementas de precedentes do STJ quanto a ser “parte ilegítima para a ação de embargos de terceiro aquele que pretende defender bem que não mais possui, por já lhe ter alienado”.
Diante dessa conjuntura e fundamentos, somados ao de que Dirceu Pinhatti Mendes celebrou Contrato de Permuta após o ajuizamento da Ação Possessória, requer o provimento do Recurso para que seja declarada a ilegitimidade ativa dos agravados para os Embargos de Terceiro porque adquirentes de coisa litigiosa e/ou em razão da alienação das terras recebidas pelo Contrato de Permuta.
Afirma ser incontroverso o não exercício de posse pelo antecessor dos agravados/embargantes na integralidade dos 25.064,45 hectares alusivos ao Contrato de Permuta, pois ele próprio confessa que recebeu dela somente a posse de 8.511ha uma vez que o restante encontrava-se invadido. Ressalta-se que essa situação está prevista no Parágrafo Segundo da cláusula Décima Primeira do Contrato de Permuta, inclusive o seu compromisso de retirar os invasores no prazo de um ano sob pena de abatimento no preço, o que deixaria claro que Dirceu tinha ciência plena da invasão.
Acrescenta que isso por si só não autorizava o juízo a quo a entregar aos agravados/embargantes 25.064,45ha, até porque nem mesmo o antecessor deles recebeu dela a posse dessa quantidade; que os 2.029ha ele adquiriu dos invasores, os quais juntamente com os 8.511ha, alienou para Fernando.
Assevera que a decisão agravada extrapolou os limites da lide e negou eficácia ao acórdão proferido no AI 1005867-47.2018, visto que beneficiou os agravados/embargantes com porção de terras que seu antecessor jamais possuiu, além de impedir a retirada de número expressivo de ocupantes do perímetro constante do contrato, os quais nem mesmo integraram o polo ativo dos respectivos Embargos de Terceiro. Aponta a presença dos requisitos que justificam a concessão da tutela recursal, tais como o risco de dano grave ou de impossível ou difícil reparação, e especialmente a probabilidade do direito invocado (Id 30091963)
É o necessário.
Realmente, o acórdão em referência revigorou a liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse proposta pela agravante e determinou o seu cumprimento tal como concedida pelo juízo a quo, ou seja, com a restituição da posse dela (agravante) na área em litígio, exceto as terras na época ocupadas por Neci Martins Lima, porque havia mais de ano e dia.
No caso específico deste Recurso, como declarado pelos próprios agravados na inicial dos Embargos de Terceiro (Id 30091969), eles são herdeiros e sucessores de Dirceu Pinhatti Mendes, que em 23-3-2012 contratou com a agravante a permuta de imóveis e deveria receber dela a posse de 25.064,45 hectares, mas foi-lhe transmitida a de apenas 8.511 hectares, ante a invasão no restante.
Os agravados também declararam que seu pai (Dirceu Pinhatti Mendes) adquiriu 2.029ha dos próprios invasores; que pelo Contrato de Permuta a agravante se comprometeu a retirar os ocupantes do local em um ano. No entanto, omitiram a previsão contratual de abatimento de preço para o caso de não atendimento dessa obrigação pela agravante.
Desse modo, a meu ver, de pronto os fatos não autorizam a concessão de liminar em 25.064,45 hectares, já que os agravados afirmaram que seu pai recebeu a posse de somente 8.511ha.
Ademais, essa permuta está em discussão na Ação de Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Permuta, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais e Multa Contratual n. 4369-42.2016.811.0051, em que contendem a ora agravante e o Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes e outros, em cujo feito foi deferido o bloqueio das matrículas e a intimação pessoal dos ora agravados sobre tal determinação, o que originou a interposição do AI 1004967-30.2019, de minha relatoria.
Registre-se, ainda, a existência da Ação de Rescisão de Contrato c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos n. 1120-83.2016.811.0051, proposta por Dirceu Pinhatti Mendes contra Fernando Luiz Wosniak e outros, tendo por objeto o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Rurais, pelo qual o antecessor dos agravados alienou os 10.111ha acima mencionados, tendo a agravante manejado a Ação de Oposição (Código n. 131349) que deu origem ao AI 1004949-09.2019, igualmente de minha relatoria.
A tramitação dessas demandas e a alegação dos próprios embargantes/agravados demonstram que o antecessor deles jamais esteve na posse dos 25.064,45ha descritos no Contrato de Permuta. E mais, que a única posse transmitida pela agravante foi a de 8.511ha, que, somados aos 2.029ha adquiridos de invasores, perfazem os 10.111ha alienados para Fernando Luiz Wosniaki em 15-3-2013 (Id 30091987).
Portanto, são relevantes os argumentos da agravante, e estão presentes os critérios autorizadores da suspensividade pleiteada.
Posto isso, defiro a tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão agravada e determinar o cumprimento do revigoramento da liminar também no tocante à área em referência no Contrato de Permuta.
Cientifique o juízo da causa do teor deste decisum.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator